Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800035-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANTENDO A LIMINAR QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE O FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR À SUBSTITUÍDA MENOR. MULTA APLICADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800035-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática de ID n. 17838465, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou ao agravante a disponibilização de 15 (quinze) latas de fórmula infantil à base de aminoácidos (NEOCATE LCP), com 400g cada lata, mensalmente, sob pena de aplicação de multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz, em suma, a necessidade de direcionar a responsabilidade pelo custeio da fórmula alimentar ao Município de Ourilândia do Norte, bem como, que deve ser reformada a multa aplicada, ante a sua fixação de maneira desproporcional e desarrazoada.

No ID n. 18441747,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantida a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou ao agravante a disponibilização de 15 (quinze) latas de fórmula infantil à base de aminoácidos (NEOCATE LCP), com 400g cada lata, mensalmente, sob pena de aplicação de multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17838465):

“(...) Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juízo de origem que liminarmente, em sede de tutela de urgência, determinou ao réu a garantir a infante
A. L. R. O.
, diagnosticada com alergia à proteína da vaca, o fornecimento de 15 (quinze) latas de fórmula infantil à base de aminoácidos (NEOCATE LCP), com 400g cada lata, mensalmente.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3. O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08103445620198140040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIALIZADA EM FAVOR DE INFANTE DIAGNOSTICADO COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL EXIGÍVEL DE IMEDIATO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DADA AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. VIOLAÇAO À RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de Agravo Interno aviado pelo Município de Belém contra decisão monocrática deste relator que confirmou a sentença proferida em Ação Civil Pública aforada pelo agravado, na qualidade de substituto processual de infante diagnosticado com paralisia cerebral e toxoplasmose congênita que necessita de fórmula alimentar especial.

2. Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória relativa à aplicação do princípio da solidariedade, inexistência de direito subjetivo a fórmula não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), violação à reserva do possível e impossibilidade de aplicação de multa cominatória foi devidamente apreciada na decisão ora recorrida, não havendo razões para a sua modificação.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08486551220198140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ACP. SAÚDE. ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DA VACA (APLV). FÓRMULA ALIMENTAR PREGOMIN PEPTI. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00108893320178140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à determinação judicial para que o agravante forneça fórmula alimentar à substituída, infante, A. L. R. O., não implicando a determinação em violação à universalidade do SUS. (...)”

Acrescento, que de igual modo não há o que se falar em reforma da multa diária aplicada, qual seja, de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante a menor alimentação por meio de fórmula, eis que o infante depende diretamente do alimento para sua sobrevivência.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17838465, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/04/2024